Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. DATA DA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES QUE UNIFICOU AS PENAS. RECURSO PROVIDO.
1 - Na espécie, tem-se que o apenado cumpria pena de reclusão em regime aberto, na forma de prisão domiciliar. Sobreveio nova execução da pena, de modo que foi determinada a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para unificação das penas.
2 - A decisão guerreada considerou a data do despacho que determinou a redistribuição como marco da interrupção do cumprimento da pena pelo agravante.
3 - Todavia, este marco não pode ser considerado como data de interrupção da pena, porquanto se estaria desconsiderando o período de cumprimento de pena entre a obrigação da prisão domiciliar e a decisão de unificação das penas, com nova modalidade de regime a ser cumprido.
4 – Com efeito, considera-se como de efetivo cumprimento de pena o período entre a data da última obrigação da prisão domiciliar (que foi suspensa em razão da pandemia) e a decisão de unificação das penas com nova modalidade de cumprimento de regime, com a expedição do mandado de prisão. 4.1 - Dessa forma, a data de determinação de redistribuição do feito à VEP não deve ser considerada como marco interruptivo do cumprimento da pena.
5 – Agravo em execução provido.